Tribunal: TJBA
Processo: 8002361-29.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002361-29.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA HELENA JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
HELIO CATHARINO DA SILVA NETO, NATALI BRITO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A controvérsia decorre de ação ajuizada por consumidora que nega a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão
3. Examina-se, em grau recursal, a validade da contratação impugnada, a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos e o cabimento da compensação dos valores creditados.

III. Razões de decidir
4. Aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do último desconto indevido, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1728230/MS).
5. A ausência de prova da contratação revela falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.
6. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor condizente com os parâmetros adotados por este Colegiado.
7. Evidenciada a má-fé e a violação à boa-fé objetiva, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.
8. Admite-se a compensação dos valores efetivamente creditados à autora, a ser apurada na fase de liquidação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a compensação dos valores creditados na fase processual própria.

Tese de julgamento:

1. “Comprovada a falha na prestação do serviço, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo cabível a restituição em dobro dos valores pagos quando configurada a má-fé ou violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; EAREsp 676.608/RS; AgInt no AREsp 1728230/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002361-29.2021.8.05.0218
,
de Ruy Barbosa, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelada
MARIA HELENA JESUS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator